Tribunal: STF
Processo: MS 37593
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Augusto Costa Maranhão Valle contra ato a ser praticado pelo Chefe do Poder Executivo, consistente na futura nomeação de membro representante da classe dos advogados para provimento de cargo de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - TRT21, referente ao quinto constitucional daquele Regional em decorrência da vacância originada pelo óbito do Desembargador José Rego Júnior. 



    O impetrante relata, em suma, que,



    “[e]m 10 de janeiro de 2019 ocorreu a vacância do cargo de desembargador representante do quinto constitucional da advocacia, com o óbito precoce do Des. José Rego Júnior. Com isso, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região aprovou em 24 de janeiro de 2019 a Resolução Administrativa nº 006/2019, que declarou vago um Cargo de Desembargador do Trabalho, em vaga destinada à classe da advocacia, v. doc.  Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte deu início ao processo de escolha, com a publicação de edital do procedimento de eleição dos componentes de lista sêxtupla, destinada à composição do Quinto Constitucional, em 13 de março de 2019 e retificado em 05 de abril de 2019, v. doc. 02. 



    A eleição direta foi o sistema de escolha adotado pela OAB/RN, cada advogado em exercício de suas prerrogativas administrativas pôde votar em 06 dos 24 candidatos, v. item 1.1 do Edital 001/2019 da OAB/RN.” (pág. 7 da inicial – grifos no original) .



    Assevera, no entanto, que 



     



    “[a]s normas deontológicas do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para o processo de indicação de advogados para lista sêxtupla a ser encaminhada aos Tribunais Judiciários e Administrativos encontram-se estabelecidas no Provimento nº 102/2004 (doc. 03), que estabelece, dentre outros requisitos para o processo de inscrição, o compromisso do candidato em defesa da moralidade administrativa, inclusive, de que não praticará direta ou indiretamente o nepotismo, como se verifica do art. 6º, alínea d: 



    [...]



    Inclusive, o Novo Código de Ética da Advocacia (Resolução CFOAB nº 02/2015 – doc. 28) ressalta o compromisso da Advocacia em defesa do Estado Democrático de Direito e, como consequência deontológica, restringe ainda mais os limites da atuação moral do advogado ao estabelecer a obrigação de ‘abster-se de ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares’, v. art. 2º, Parágrafo Único, alínea ‘e’:



    […].” (págs. 7-8 da inicial)



    Nessa direção, afirma que 



    “[a] candidata, ora litisconsorte, MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, mesmo conhecedora dos impedimentos a sua candidatura, assinou o Termo de Compromisso, onde se comprometia a defender a moralidade administrativa, v. doc. 04. 



    O seu registro de inscrição foi impugnado na esfera administrativa da OAB/RN com causa de pedir, dentre outros assuntos, pela possibilidade da candidatura implicar em nepotismo, devido as relações associativas e familiares com o então presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, v. doc. 05. 



    Contudo, a Comissão Eleitoral da OAB/RN, sem observar as normas do seu próprio Código de Ética, rejeitou a impugnação sob os argumentos de que ‘não é possível inferir qualquer vedação à candidatura da requerente, porque a situação fática apresentada – ex-cônjuge e co-participante em diretoria de entidade de fins não econômicos voltada à promoção do ensino e da cultura – não se amolda a nenhuma das figuras típicas relacionadas na norma, as quais são de interpretação restritiva’, v. voto e ata de julgamento - docs. 06 e 07. 



    Com efeito, nenhuma das impugnações apresentadas perante a Comissão Eleitoral foram acolhidas. E o escrutínio da advocacia foi realizado em 12 de julho de 2019. 



    Foram eleitos na lista sêxtupla: MARCELO DE BARROS DANTAS, com 1.356 votos; EDUARDO SERRANO DA ROCHA, com 958 votos; MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, com 802 votos; AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, com 796 votos; MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES, com 748 votos; e EDUARDO GURGEL CUNHA, com 747 votos, v. Ata de Proclamação do Resultado - doc. 08.” (págs. 8-9 da inicial)



    Informa, ainda, que após receberem a lista sêxtupla, os Desembargadores do TRT21 



    “[...] realizaram em 24 de julho de 2019 reunião preparatória da sessão administrativa, na qual deliberaram sobre as regras de interpretação do seu regimento interno para estabelecer que: ‘votará, em primeiro lugar, a Desembargadora Decana e, em último, o Desembargador mais moderno; que a composição da lista dar-se-á em três etapas; que a primeira etapa definirá o candidato que irá figurar em primeiro lugar na lista; que a segunda, o candidato que ocupará a segunda posição na lista; que a terceira, o candidato que figurará no último lugar na lista; e que na hipótese de empate no número de votos, será escolhido o candidato mais velho, independentemente da quantidade de votos obtida.’, v. ata transladada no Id. 3722742 do PCA nº 0006011-11.2019.2.00.0000 (doc. 11). 



    A sessão de escolha dos indicados para compor a lista tríplice ocorreu em 15 de agosto de 2019 (doc. 09) e resultou na eleição de MARCELO DE BARROS DANTAS, em primeiro lugar, com oito votos; MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, em segundo lugar, com cinco votos; e AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE, em terceiro lugar, com cinco votos, v. Ofício TRT – GP 294/2019 – transladado no Id. 3749237 do PCA. 



    Nessa sessão, o candidato EDUARDO SERRANO DA ROCHA apesar de ser votado nos três escrutínios não fora eleito. Na primeira votação contou com um voto, do Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, enquanto os demais desembargadores votaram no candidato MARCELO DE BARROS DANTAS; na segunda votação contou com quatro votos, dos Desembargadores Maria do Perpetuo Socorro Wanderley, Eridson João Fernandes Medeiros, Ronaldo Medeiros de Souza e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, enquanto os desembargadores Carlos Newton Pinto, José Barbosa Filho, Joseane Dantas dos Santos, Ricardo Luís Espíndola Borges e Bento Herculano Duarte Neto votaram na candidata MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES; e na terceira votação, contou com três votos, dos Desembargadores Maria do Perpetuo Socorro Wanderley, Eridson João Fernandes Medeiros e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, enquanto os desembargadores Carlos Newton Pinto, José Barbosa Filho, Ronaldo Medeiros de Souza, Joseane Dantas dos Santos e Bento Herculano Duarte Neto votaram no candidato AUGUSTO COSTA MARANHÃO VALLE e o desembargador Ricardo Luís Espíndola Borges votou na candidata MARIA LÚCIA CAVALCANTI JALES SOARES, v. Certidão doc. 10.” (págs. 9-10 do inicial)



    Ocorre que, após a proclamação do resultado, 



    “[...] EDUARDO SERRANO DA ROCHA solicitou a abertura de procedimento de controle administrativo perante o Conselho Nacional de Justiça, atuado sob o nº 0006011-11.2019.2.00.0000, doc. 11. 



    [...]



    Em 26 de agosto de 2019 foi proferida decisão liminar para ‘suspender o encaminhamento da lista tríplice à Presidência da República até o julgamento de mérito do presente procedimento’. A decisão foi ratificada à unanimidade pelo CNJ. 



    O julgamento de mérito foi concluído em 30 de junho de 2020, tendo o Conselho Nacional de Justiça, por maioria de votos, julgado procedente, em parte, o pedido para reconhecer a nulidade do voto proferido pelo Presidente do TRT 21 no segundo escrutínio e considerou indicado o advogado Eduardo Serrano da Rocha, pelo critério de desempate por idade; bem como determinado o refazimento do terceiro escrutínio, e possibilitando a participação da advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes e dos demais candidatos não escolhidos nos escrutínios anteriores, nos termos do voto do Conselheiro André Godinho. (págs. 10-11 da inicial) 



    A despeito do acórdão anotar o resultado proferido por ‘maioria de votos’, em verdade, houve uma convergência unânime na manifestação dos Conselheiros: foram uníssonos em reconhecer a nulidade do voto proferido pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região pela violação aos princípios da moralidade e impessoalidade decorrente dos laços empresariais, associativos e afetivos entre membro (Presidente) daquela Corte e candidata integrante da lista sêxtupla indicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. 



    A divergência se deu apenas com relação aos efeitos da declaração dessa nulidade.” (págs. 10-11 da inicial) 



    Outrossim, ressalta que, 



    “[n]a sessão administrativa do TRT do dia 29 de outubro de 2020 o Pleno ajustou o dia 05 de novembro de 2020, às 10h, para a eleição suplementar. Fora, ainda, deliberado que a sessão telepresencial contaria com a presença dos seis candidatos, Ministério Público e OAB, conforme se verifica pela manifestação da Vice-Presidente, Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, aos 10min e 20seg do vídeo da sessão administrativa disponível no YouTube no seguinte link: 



    […]



    Em seguida foi enviado o e-mail (doc. 16) com o convite com o link do aplicativo Google Meet para os Desembargadores, Assessoria dos Desembargadores, Ministério Público do Trabalho, candidatos e Diretoria da OAB/RN. 



    Ocorre que, no dia 05 de novembro de 2020, a sessão administrativa extraordinária para a Escolha da Lista Tríplice ocorreu em link diverso do enviado aos candidatos e Ordem dos Advogados do Brasil, impedindo a participação do impetrante na sessão. Somente após a sessão, informalmente, se soube que a restrição da participação dos candidatos e da Diretoria da OAB/RN se deu por receio de um ataque hacker, a exemplo do que acontecera dias antes no Superior Tribunal de Justiça, em 03 de novembro de 2020.” (págs. 13-14 da inicial)



    O impetrante noticia, por fim, que,



    “[n]a eleição suplementar[,] a candidata Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes obteve quatro votos, escolhida pelos Desembargadores Eridson João Fernandes Medeiros, José Barbosa Filho, Joseane Dantas dos Santos e Ricardo Luís Espíndola Borges; enquanto o impetrante, Augusto Costa Maranhão Valle, igualmente obteve quatro votos, proferidos pelos Desembargadores Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Carlos Newton Pinto, Ronaldo Medeiros de Souza e Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues. Em função do empate foi sagrada vencedora, por critério de desempate por idade, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, v. Ata da 3ª Sessão Administrativa para escolha do terceiro nome da lista tríplice referente ao quinto constitucional da advocacia (doc. 17). 



    Por fim, a Lista Tríplice foi encaminhada ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho em 20 de novembro de 2020, com os nomes de MARCELO DE BARROS DANTAS, em primeiro lugar; EDUARDO SERRANO DA ROCHA, em segundo lugar; e MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, em terceiro lugar, v. notícia publicada no Blog Jurinews; e atualmente se encontra à disposição do Exmo. Sr. Presidente da República para a nomeação de um dos três candidatos” (págs. 15-16 da inicial). 



    Nesse contexto, sustenta que o acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ “revela uma imensa imaturidade institucional da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte e do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região a respeito da eficácia dos princípios constitucionais” (pág. 17 da inicial). 



    Aduz, ainda, que o TRT21, por sua vez, “deveria ter rejeitado a lista enviada pelo órgão de origem, em razão de a candidata Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes ser incompatível com os requisitos constitucionais” (págs. 17-18 da inicial). 



    Aponta que “a interpretação adequada do art. 37, caput, da CF, denota que, para além do impedimento declarado à autoridade (desembargador presidente do TRT), o CNJ também deva ser estendido para impedir a candidatura da litisconsorte MARISA DIÓGENES” (pág. 20 da inicial). 



    Assevera que:



    “[...] o TSE tem aplicado as normas deontológicas expedidas pelo CNJ (Resolução nº 07) de maneira mais rígida que o próprio CNJ, na medida em que adotou a orientação de ordem objetiva: é proibida a participação de parente de Desembargador de TJ para compor lista tríplice, ainda que se cuide de recondução ou renovação de mandato anterior” (pág. 27 da inicial; grifos no original). 



    Destaca, ainda, que “o próprio Des. Presidente do TRT da 21ª Região, Bento Herculano, declarava-se suspeito por motivo de foro íntimo nas causas em que a litisconsorte MARISA DIÓGENES atuava como advogada” (pág. 28 da inicial). 



    Entende que “o caso tem substrato fático de interesse e repercussão geral, pois servirá como balizador ético e deontológico para contribuir com o aperfeiçoamento das instituições brasileiras” (pág. 28 da inicial). 



    Afirma, ademais, que:



    “[...] deve ser declarada a nulidade da escolha da candidata MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES no terceiro escrutínio, ante a irregularidade da candidatura e, via de consequência, declarar a irregularidade integral do processo de escolha da lista tríplice referente ao quinto constitucional da advocacia do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região pela participação de candidata impedida e determinar a devolução da lista à Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte para que complemente a lista sêxtupla, de modo a, posteriormente, ocorrer uma nova sessão para a escolha dos três nomes para a formação da lista tríplice” (pág. 29 da inicial). 



    Acrescenta que o CNJ extrapolou sua competência quando preservou o resultado do primeiro escrutínio e declarou o do segundo, já que “o ato [...] de reduzir o colégio eleitoral de nove para oito votantes, ao ultrapassou os limites do controle da legalidade dos atos administrativos e interferiu decisivamente no resultado de uma matéria de discricionariedade administrativa do tribunal, especialmente agravada pela alteração do processo eleitoral com ele em curso, com regras diferentes entre os três escrutínios realizados.” (pág. 31 da inicial)



    Por fim, requer:



    “a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que o Exmo. Sr. Presidente da República se abstenha de nomear um dos nomes da lista tríplice enviada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para o preenchimento de vaga de desembargador do trabalho destinada a representação da advocacia pelo quinto constitucional até decisão final; 



    […]



    e) No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança para tornar definitiva a providência requerida e declarar a irregularidade integral do processo de escolha da lista tríplice referente ao quinto constitucional da advocacia do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região pela violação aos princípios da autonomia dos tribunais, segurança jurídica, probidade, impessoalidade e moralidade e, via de consequência: 



    a. determinar exclusão da candidata MARISA RODRIGUES DE ALMEIDA DIÓGENES, devolução da lista a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Norte para que complemente a lista sêxtupla e posterior realização de nova sessão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para a escolha dos três nomes para a formação da lista tríplice; ou, sucessivamente, 



    b. determinar a realização de nova sessão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para a escolha dos três nomes para a formação da lista tríplice, com participação de todos os candidatos integrantes da lista sêxtupla originalmente indicada pela OAB/RN” (págs. 33-34 da inicial; grifos no original). 



    Dois dias após a autuação do feito, o impetrante juntou aos autos publicação, do dia anterior, do Diário Oficial da União com a nomeação do candidato Eduardo Serrano da Rocha para exercer o cargo de Juiz do TRT21 (documento eletrônico 48).



    A União requereu o ingresso no feito (documento eletrônico 54).



    A Advocacia-Geral da União prestou as informações solicitadas (documentos eletrônicos 61 e 62). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão da segurança tão somente para declarar nula a votação do TRT21 para formação da lista tríplice do quinto constitucional da classe da advocacia e, consequentemente, a nomeação pelo Presidente da República (documento eletrônico 83). 



    Em 3/9/2021, proferi decisão em que admiti o ingresso da União no feito, afastei as preliminares suscitadas e determinei a intimação de todos os candidatos ao cargo (documento eletrônico 85).



    Os interessados foram devidamente intimados (documentos eletrônicos 100-104), entre os quais, Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes e Eduardo Serrano da Rocha, apresentaram manifestação (documentos eletrônicos 92, 96 e 104, respectivamente).



    É o relatório. Decido.



    Enfrento, preliminarmente, o cabimento deste mandado de segurança e a competência desta Suprema Corte para analisar a questão posta nos autos.



    Observo que, nos termos da jurisprudência desta Casa, a nomeação para a vaga em Tribunal Regional é ato complexo, por exigir a participação de distintas autoridades, como pode ser observado da ementa do seguinte julgado:



    “COMPETÊNCIA MANDADO DE SEGURANÇA ATO COMPLEXO DEFINIÇÃO. Uma vez envolvido ato complexo, com participação de autoridades diversas, a competência para processar e julgar o mandado de segurança é definida pela de maior hierarquia, parte passiva legítima, ainda que não tenha chegado a praticar ato.



    LISTA TRÍPLICE CARGO DE JUIZ DE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL RENÚNCIA DE INTEGRANTE CONSEQUÊNCIA. Ocorrendo renúncia de integrante de lista tríplice visando preencher vaga de Juiz de Tribunal Regional Eleitoral, cumpre recompô-la e não elaborar uma nova inteligência do artigo 25, inciso III, § 4º, do Código Eleitoral.” (MS 28.418/DF, Rel. Min. Marco Aurélio – grifei).



    Como relatado, o presente writ foi impetrado de forma preventiva, contra a futura escolha do Presidente da República em relação à lista tríplice que lhe fora encaminhada para preenchimento de vaga de juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região - TRT21.



    A questão do cabimento e competência já foi debatida em diversos julgados nesta Corte como, por exemplo, no MS 27.244-QO/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cujo acórdão foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LISTA TRÍPLICE. PREENCHIMENTO DE VAGA EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. Estando o Presidente da República de posse de lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de magistrado de Tribunal Regional do Trabalho, podendo nomear, a qualquer momento, aquele que vai ocupar o cargo vago, configura-se a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança que impugna o processo de escolha dos integrantes da lista, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 627 desta Corte. Questão de ordem resolvida para reconhecer a competência do STF” (grifei).



    O enunciado de Súmula 627 desta Suprema Corte esclarece, ainda, que “no mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.” 



    Dessa forma, não procede o argumento engendrado por Eduardo Serrano da Rocha de que o impetrante teria decaído do direito de ajuizar este mandamus. Como visto, a ação mandamental, embora se insurja contra a formação da lista, também ataca, preventivamente, o ato que será praticado pelo Chefe do Executivo, o que afasta a decadência.



    Rejeito, portanto, a preliminar.



    Contudo, colhe-se das informações trazidas aos autos que



    “[u]m dos pedidos formulados pelo Autor, em sede de liminar, foi o de que o Exmo. Sr. Presidente da República se abstenha de nomear um dos nomes (Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes) da lista tríplice enviada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região para o preenchimento da vaga de desembargador do trabalho destinada à advocacia pelo quinto constitucional.



    14. Ocorre que, por meio do Decreto s/nº, de 16 de dezembro de 2020 (Doc. 1), o Exmo. Sr. Presidente da República nomeou Eduardo Serrano da Rocha para exercer o cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região.



    15. Ante a nomeação de outro candidato constante da lista tríplice, que não Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, resta inequívoca a perda superveniente do interesse de agir, não sendo mais oportuna qualquer discussão acerca da legitimidade da composição da referida lista, e nem acerca de suposta mácula que adviria da nomeação da candidata.



    16. Ciente da perda do objeto do writ, com a consequente ausência de interesse processual superveniente, o Autor apresentou, em 17 de dezembro de 2020, petição de desistência perante o Exmo. Min. Relator, conforme consta do andamento processual verificado no sítio do STF.



    17. Pelo aqui exposto, resta nítido que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.” (pág. 4 do documento eletrônico 61; grifei)



    Assim, considerando que toda alegação de nulidade centra-se na participação nas listas de votação da candidata Marisa Diógenes, ex-cônjuge e sócia do Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, bem como ter sido nomeado e dada a posse há mais de um ano a outro candidato que não Marisa Diógenes para exercer o cargo de Juiz do TRT21, entendo que já não subsiste o interesse de agir do ora impetrante.



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, consubstanciado na nomeação e posse de Eduardo Serrano da Rocha, para exercer o cargo de Juiz do TRT21, verifico a ocorrência de perda superveniente do objeto do writ.



     



    Ainda que superássemos esse óbice intransponível, entendo que melhor sorte não socorreria o impetrante.



    Digo isso porque, na espécie, seria a hipótese de denegar a segurança. 



    Nesse sentido, observo que o Pleno do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, analisando o Procedimento de Controle Administrativo 0006011-11.2019.2.00.0000, por maioria, 



    “[...] julgou procedente, em parte, o pedido para reconhecer a nulidade do voto proferido pelo Presidente do TRT 21 no segundo escrutínio e considerou indicado o advogado Eduardo Serrano da Rocha, bem como determinou o refazimento do terceiro escrutínio e possibilitou a participação da advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes e dos demais candidatos não escolhidos nos escrutínios anteriores, nos termos do voto do Conselheiro André Godinho.” (grifei)



    Do voto condutor proferido pelo Conselheiro André Godinho, constou o que segue:



    “O egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que conta com 09 (nove) membros, por ocasião da escolha da lista tríplice para preenchimento de vaga destinada à advocacia (quinto constitucional), realizou 3 escrutínios:



    1) No primeiro, o candidato Marcelo de Barros Dantas foi escolhido para a primeira das três vagas, tendo obtido 08 (votos), enquanto que o Requerente deste PCA, Eduardo Serrano da Rocha, alcançou 01 (um) voto;



    2) No segundo escrutínio, o ora Requerente ficou inicialmente empatado com a candidata Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, ambos com 04 (quatro) votos. Encerrando a votação, proferiu voto a favor da advogada o Presidente da Corte, Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, seu ex-marido e sócio. Com isso, a mesma logrou alcançar 05 (cinco) votos e preencheu a segunda vaga na lista tríplice;



    3) No terceiro escrutínio, o advogado Augusto Costa Maranhão Vale obteve 05 (cinco) votos e foi o escolhido, seguido pelo autor deste PCA, a quem foram atribuídos 03 (três) votos, e pela advogada Maria Lúcia Cavalcanti Jales Soares, que obteve 1 voto.



    Dessa maneira, passaram a compor a lista tríplice os seguintes advogados: Marcelo de Barros Dantas (escolhido no primeiro escrutínio); Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes (escolhida no segundo escrutínio); e Augusto Costa Maranhão Vale (escolhido no terceiro escrutínio).



    O Requerente do presente Procedimento, advogado Eduardo Serrano, foi votado nas três ocasiões, mas não foi escolhido porque ficou, em todas elas, na segunda colocação.



    A primeira controvérsia dos autos reside em saber se, no segundo escrutínio, o Presidente do TRT21 poderia ter proferido voto em favor da advogada Marisa Rodrigues de Almeida Diógenes, considerando manter com a mesma conhecidos vínculos de natureza familiar, associativa e empresarial.



    Quanto a isso, adiro à substanciosa fundamentação trazida no voto condutor quanto à impossibilidade de participação de Sua Excelência naquela votação. Como bem salientado pelo eminente Presidente deste Conselho, em voto proferido durante a 309ª Sessão Ordinária do Órgão, realizada em 28 de abril do corrente ano, os aludidos vínculos, entre o Presidente do TRT21 e a advogada Marisa Rodrigues, decorrem das seguintes circunstâncias:



    ‘i) empresarial, haja vista serem sócios na empresa Pipa Empreendimentos e Incorporações Ltda.;



    ii) associativa, haja vista terem sido sócios, por 18 anos, do Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura (IBEC), do qual o Presidente do TRT 21, de forma sintomática, somente se afastou em 8/5/19, ‘exatamente a mesma data em que a candidata se inscreveu no processo seletivo para o quinto constitucional’ (como bem observado pelo Conselheiro Relator), quando eram, respectivamente, o vice-presidente e a presidente desse instituto; e



    iii) afetiva e familiar, uma vez que ambos se casaram em 21/7/1995 e seu divórcio consensual foi homologado em 24/1/2008, sendo que dessa união nasceu, em 8/3/1997, sua única filha.’



    Em razão disso, não obstante inexista norma expressa e específica que imponha o impedimento, a partir dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, bem como por aplicação analógica da Lei 9.784/99, penso ser inegável o impedimento do Presidente da Corte naquele segundo escrutínio, como bem assentado no voto condutor, in verbis:



    ‘Nessa perspectiva, mesmo que o Presidente assevere que não há vedação na legislação infraconstitucional a alcançar precisamente os vínculos ora examinados, vê-se que o caso dos autos se enquadra na hipótese de impedimento prevista no art. 18, I, da Lei 9.784/1999, que tem a seguinte redação:



    ‘Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;’’



    Penso ter razão o eminente Relator, no que também é seguido pelas divergências já apresentadas pelos ilustres Presidente do CNJ e Corregedor Nacional de Justiça.



    A segunda controvérsia dos autos diz respeito às consequências da indevida participação do Presidente do TRT21 no segundo escrutínio, ao proferir o voto final de desempate, vale dizer, se seria nula apenas a sua participação ou se a irregularidade seria capaz de também contaminar os demais escrutínios.



    Nesse ponto, o Relator entende que todos os escrutínios seriam nulos, sendo descabida a segmentação das três escolhas. Por sua vez, o voto divergente do eminente Presidente reconhece o vício na participação do Presidente do TRT21 ao proferir o voto que desempatou a disputa em favor de sua ex-esposa e sócia, mas preserva aquela votação com a aplicação do critério de desempate previsto pelo Regimento Interno do Tribunal, qual seja, a idade. Com isso, seria nulo o referido voto e, diante do empate, sendo o Requerente deste PCA mais idoso, passaria a ser ele o escolhido, em lugar da advogada Marisa Rodrigues. Quanto ao terceiro escrutínio, a divergência propõe a sua manutenção, em preservação da autonomia administrativa do tribunal.



    Peço vênia às duas correntes já postas para entender diversamente de ambas, especialmente quanto ao terceiro escrutínio, que, penso, restou maculado pelo vício ocorrido na segunda votação. Explico.



    Inicialmente, quanto ao primeiro escrutínio, a advogada Marisa Rodrigues não foi votada e, portanto, não obteve qualquer benefício pela participação do seu ex-esposo e sócio. Dessa forma, penso não haver razão para a invalidação da votação. 



    Já no segundo escrutínio, no qual a mesma foi escolhida a partir do voto final do Presidente da Corte, penso que deve ser tornado sem efeito apenas o critério de desempate utilizado, que, ao fim e ao cabo, foi o voto proferido pelo Presidente do TRT21. Cumpre preservar, no entanto, a votação inicial, aplicando-se o critério regimental de desempate.



    Com efeito, como já salientado, o regimento interno da Corte prevê como critério de desempate a idade dos candidatos, devendo, portanto, ser declarada a escolha, naquele segundo escrutínio, do Requerente deste PCA, advogado Eduardo Serrano da Rocha, nascido em 02/08/1961, em lugar da advogada Marisa Rodrigues, nascida em 07/12/1974.



    Por fim, quanto ao terceiro escrutínio, é fato que dele a advogada Marisa Rodrigues não teve a oportunidade de participar, já que acabara de ser escolhida, ainda que de forma indevida, no segundo escrutínio. Por tal razão, com a declaração de alteração do resultado deste em seu desfavor, penso que deve ser a ela assegurada a possibilidade de participação na terceira votação, que, portanto, deverá ser refeita.



    Pedindo máxima vênia às divergências já lançadas, penso não ser aplicável ao caso o conhecido brocardo ‘nemo potest venire contra factum proprium’, cuja essência encerra a ideia de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa. Isto porque penso que o causador da irregularidade no segundo escrutínio não foi a advogada candidata e sim o Presidente da Corte que, embora impedido, proferiu o voto final em seu favor, macu